Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-59.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ADOLESCENTE COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
2. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se priorizou a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contemplou adolescentes internados em estabelecimentos que não dispunham de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.
3. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.
4. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
5. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o ato infracional análogo ao roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pela confissão do adolescente.
6. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado, encontra-se exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional).
7. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
8. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, §2°, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de faca), aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos.